Tribunal: TJMT
Processo: 0010411-28.2014.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010411-28.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ZELDO ROSA BATISTA DE SOUZA - CPF: 483.505.591-87 (APELADO), GILBERTO ALMEIDA - CPF: 830.596.521-04 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES DIAS ALVES - CPF: 568.697.541-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO MOTORISTA – INDENIZAÇÃO AOS GENITORES – CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS – NEGLIGÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3. No caso em apreço, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação das estradas, restou demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, a configurar a responsabilidade civil objetiva e ensejar o dever de indenizar.

4. A culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do
quantum
indenizatório (art. 945 do Código Civil).

5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo considerar a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada (Estado de Mato Grosso), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Em atenção à jurisprudência deste Tribunal, mantém-se o valor fixado em sentença.

6. Quanto à atualização dos valores, deve ser observado o decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Zeldo Rosa Batista de Souza e Maria das Dores Dias Alvez
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante defende a inexistência de responsabilidade civil do Estado no caso. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e a modificação do índice de correção monetária. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Em contrarrazões, os apelados

requerem o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 41385457).

Tendo em vista a disponibilidade dos direitos em questão, de natureza patrimonial, não se constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 79289959).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Zeldo Rosa Batista de Souza e Maria das Dores Dias Alvez
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, cinge-se a demanda quanto à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, referente à conservação das rodovias, em face de acidente automobilístico que resultou no falecimento do filho dos recorridos.

Em 25 de fevereiro de 2014, Clemerton Batista Dias de Souza, filho dos recorridos, transitava de carro pelo anel viário de Rondonópolis, em direção à rodovia MT 270, quando, após passar por uma ponte, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou na vegetação próxima. Vítima de lesões e fraturas na coluna cervical, Clemerton faleceu poucos dias após o acidente.

Laudo pericial carreado aos autos, produzido pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis, constatou a condição absolutamente irregular dos pneus posteriores do veículo, determinando-os inadequados para uso, nos termos das normas técnicas em vigor. Essa irregularidade foi reputada relevante para a ocorrência do sinistro, tendo em vista as condições da estrada e a chuva que caía no momento (id. 41384954, p. 3).

Em sentença, reconheceu-se a culpa concorrente da vítima e do apelante, sob o fundamento de que, além da irregularidade verificada nos pneus, a má conservação da rodovia, com a presença de buracos e a total ausência de saídas para escoamento da água, teriam reunido condições suficientes à ocorrência de hidroplanagem.

Considerada a grande extensão dos buracos na pista – um deles com cerca de 1,30 metros de largura; outro, com cerca de 70 centímetros (id. 41384953, p. 5) –, considerou-se, em sentença, como plenamente crível que a desestabilização do veículo houvesse ocorrido após tentativas de desvio.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela inexistência de responsabilidade civil do Estado no caso em tela, atribuindo ao falecido culpa exclusiva pelo acidente, com fulcro na ausência de conclusão, pelo laudo pericial, de que os buracos tenham influído de maneira definitiva na ocorrência do sinistro.

Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que tal alegação não merece prosperar. Se é verdade, por um lado, que diversos carros passaram pelo local do acidente sem que tenham sido vítimas de acidentes, também é verdade que um estado de má conservação dos pneus, por si só, é elemento insuficiente à ocorrência de uma tragédia do porte da relatada nos autos.

Ao contrário do alegado pela apelante, de que se tratava de buracos de pouco tamanho e profundidade, o laudo pericial constatou suas dimensões expressivas e concluiu pelo local do acidente precisamente na proximidade deles.

Não houve, dessa forma, qualquer conclusão pericial inequívoca no sentido de que os buracos não concorreram para a ocorrência do acidente.

Como exposto, no entanto, todos os indícios colhidos em perícia – o espaço na vegetação em que foi encontrado o veículo; as peças quebradas; a localização dos buracos na pista – apontaram para o local do acidente precisamente na proximidade dos buracos, a reforçar a credibilidade de que, na tentativa de desvio, tenha ocorrido a perda de controle do veículo, para cuja hidroplanagem concorreu a inadequação dos pneus posteriores.

Quanto à responsabilidade pelo dano, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê, em seu art. 1o, § 3o, que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

Trata-se de previsão de responsabilidade civil objetiva do Estado respaldada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual prevê a teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar. No caso em apreço, tem-se que a conservação e a fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo ao Poder Público proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que nelas transitam.

A omissão no cumprimento desse dever, identificada como causa ao menos concorrente do evento danoso – como é o caso dos autos – induz de maneira inequívoca a responsabilidade indenizatória do Estado.

Trata-se de interpretação consonante com a jurisprudência pátria, como se extrai de recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul:

[...] 1. Fonte do dever de indenizar caracterizada. Caracterizado o ilícito,
diante da omissão da demandada em manter a pista de rolamento em condição de plena trafegabilidade
. A ré
não demonstrou a adoção das medidas suficientes para prevenção da ocorrência na rodovia, tampouco a pronta sinalização do local, a fim de permitir a regular utilização da estrada.

[...].

(Recurso Cível, No 71010234490, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 17-12-2021). (Grifo nosso).

Como foi devidamente fundamento em sentença, houve, no entanto, culpa concorrente da vítima. Não se tratou, portanto, de culpa exclusiva da vítima, que acarretaria o a improcedência do pedido, mas culpa concorrente perfeitamente possível de ser analisada em casos de responsabilidade objetiva.

Caracterizada a responsabilidade civil da apelante, em culpa concorrente, passo a analisar seu pedido subsidiário de redução do valor devido como indenização por danos morais, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada genitor.

Inicialmente, cumpre apontar que a constatação de culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do
quantum
indenizatório (art. 945 do Código Civil). Como já decidido por este Tribunal:

[...] A responsabilidade civil tem como pressuposto o dano. Significa dizer que o sujeito só é civilmente responsável se sua conduta provocar prejuízo à terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade civil.

A
omissão do ente municipal em promover a sinalização da via
culminou em lesão irreversível à parte autora, sendo fato incontroverso nos autos. O dano moral atinge a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.

A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser minorada, quando observadas a extensão do dano experimentado, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade pedagógico-compensatória da medida
.

Diante do reconhecimento de que a vítima do acidente concorreu culposamente para o evento danoso, a sua indenização deverá ser fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, nos termos do artigo 945 do Código Civil
.

Neste espeque a V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal aprovou o Enunciado n. 459 que orienta que: “A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva”.

Ressalta-se que
não se trata de compensação de culpas
o que é vedado pelo teor do Enunciado 630 da VIII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, veja-se: “Culpas não se compensam. Para os efeitos do art. 945 do Código Civil, cabe observar os seguintes critérios:
(i) há diminuição do quantum da reparação do dano causado quando, ao lado da conduta do lesante, verifica-se ação ou omissão do próprio lesado da qual resulta o dano, ou o seu agravamento, desde que (ii) reportadas ambas as condutas a um mesmo fato, ou ao mesmo fundamento de imputação, conquanto possam ser simultâneas ou sucessivas, devendo-se considerar o percentual causal do agir de cada um
”.

[...].

(N.U 0017568-18.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021). (Grifos nossos).

No caso em apreço, não restou comprovado o grau de concorrência entre as condutas do motorista, vítima do acidente, e do ente público, razão pela qual se presume igual repartição. Em caso similar, este Tribunal decidiu pela redução do valor indenizatório, a título de danos morais, fixando-o por fim em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Como restou firmado na ementa:

[...] O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

Havendo provas nos autos demonstrando que ambos concorreram para o evento danoso,
configurada está a culpa concorrente, circunstância em que o valor indenizatório deve ser reduzido pela metade
.

É consagrado o entendimento jurisprudencial de que em famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pagamento de pensão mensal à viúva e filho menor, a despeito de prova da dependência econômica.

[...]

(N.U 1003361-60.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021). (Grifo nosso).

Como é cediço, afinal, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o julgador agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e analisando critérios e circunstâncias como a extensão do danos e a capacidade das partes, de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Da análise da jurisprudência deste Tribunal, verifica-se a adequação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
, nos termos dos julgados acima colacionados e, também, nos entendimentos proferidos quando dos seguintes julgamentos:

[...] A fixação da indenização por dano moral não pode ser inexpressiva ou caracterizada como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio; deve possuir poder repressivo, inibidor e formador de cultura ética mais elevada. [...]
O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima (desempregado) e da pessoa obrigada (Estado de Mato Grosso), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos
. Fixados esses pontos, não assiste razão o Apelante Estado de Mato Grosso. Por fim, seguindo o raciocínio exposto,
o valor da indenização merece ser reformado na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada genitor
.

(N.U 0008198-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021). (Grifos nossos).

De igual forma:

[...] 2 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88.

3 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/pai dos autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.

4.
O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa, por isso, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor
.

[...].

(N.U 0015157-24.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021). (Grifos nossos).

Verifica-se, assim, que não merece acolhimento o pedido de redução do
quantum
indenizatório, tendo em vista tratar-se de quantia reputada razoável pela jurisprudência deste Tribunal, à luz da culpa concorrente da vítima e das circunstâncias do caso.

Por fim, aprecio o pedido da apelante de modificação dos índices para correção monetária, com a adoção do índice básico da caderneta de poupança (TR), em alegada modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 4357 e 4425.

Trata-se de pedido que também não comporta acolhimento, tendo em vista o rechaço, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, da modulação de efeitos nesse caso. Como assentado pelo Tribunal:

[...] em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa Corte tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.

6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma
.

7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas
ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.

8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.

(STF – RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). (Grifos nossos).

Dessa forma, como determinado pelo juízo
a quo
, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Adicionalmente, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022